Tribunal: TJDFT
Processo: 0725210-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. TEMA 864/STF. TAXA SELIC. INEXIGIBILIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva (Proc. n.o 0032335-90.2016.8.07.0018), que rejeitou a impugnação à execução e determinou o prosseguimento do feito. A controvérsia envolve reajuste não implementado previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, relativo a parcela de aumento aos servidores da Carreira de Assistência à Educação do DF. O agravante alega inexigibilidade do título e excesso de execução quanto à aplicação da SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de ação rescisória autoriza o sobrestamento da execução individual; (ii) saber se o título executivo coletivo é inexigível por suposta afronta ao Tema 864 da Repercussão Geral; e (iii) saber se a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito configura anatocismo ou bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de ação rescisória pendente (n. 0735030-49.2024.8.07.0000) não impede o cumprimento da sentença coletiva, sobretudo diante do indeferimento de tutela provisória e da ausência de efeito suspensivo automático (CPC, art. 969).
4. A tese vinculante do Tema 864/STF não se aplica ao caso, que trata de reajuste específico previsto em lei distrital e não de revisão geral anual. Tal distinção foi reconhecida no próprio título executivo, o qual está acobertado pela coisa julgada.
5. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito a partir de 09/12/2021, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019, não configura anatocismo, mas sim atualização de acordo com a legislação vigente. A SELIC incide uma única vez, sobre o valor atualizado até novembro de 2021, inclusive os juros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A pendência de ação rescisória sem efeito suspensivo não obsta o cumprimento individual de sentença coletiva.”
“2. O reajuste previsto em lei específica não se confunde com revisão geral anual, afastando a aplicação do Tema 864/STF.”
“3. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, a partir da EC 113/2021, não configura anatocismo nem bis in idem.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI; 37, X; 169, § 1o; CPC, arts. 313, V, "a", 966, V, 969; EC no 113/2021, art. 3o; Lei Complementar no 101/2000, arts. 19, § 1o, IV, e 21.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); TJDFT, Acórdãos n. 1372761, 1933731, 1991248, 1914099.